Tribunal: TJES
Processo: 5013280-78.2024.8.08.0012
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013280-78.2024.8.08.0012

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: 1ª Vara Criminal de Vila Velha

SUSCITADO: 1ª Vara Criminal de Cariacica

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O
:

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
E
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA
. COMPETÊNCIA PELO LUGAR DA INFRAÇÃO. REGRA GERAL. CONEXÃO. NORMA ESPECIAL.
DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO
SUSCITADO
.
PEDIDO JULGADO PROCEDENT
E
.

1. A competência territorial, conforme disposto no art. 70 do CPP, é relativa e sujeita a preclusão, sendo sanada se não alegada em momento oportuno.

2.
A jurisprudência do STF e do STJ consolidou o entendimento de que a nulidade decorrente de incompetência territorial deve ser arguida no prazo legal, sob pena de prorrogação da competência (STF, RHC 198277; STJ, AgRg no HC 713.818/PR).

3. No caso, a defesa não alegou a incompetência territorial no prazo para a defesa preliminar (art. 108 do CPP) e a denúncia foi regularmente recebida, resultando na prorrogação da competência da 1ª Vara Criminal de Cariacica.

4. O recebimento da denúncia consolida a competência relativa do Juízo, aplicando-se, por analogia, o princípio da
perpetuatio jurisdictionis
(art. 3º do CPP c/c art. 43 do CPC), conforme entendimento do STJ (CC n. 181.726/PR).

5
. Conflito
julgado procedente
, para declarar a competência do
juízo
suscitado
.

VISTOS, discutidos e relatados os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade
,
JULGAR PROCEDENTE
o conflito de competência, a fim de declarar competente
o juízo
suscitado
,
nos termos do voto d
a

E
minente Relatora.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente o conflito, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

Nº
5013280-78.2024.8.08.0012

APELANTE: 1ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

APELADO: 1ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de conflito de competência negativo suscitado pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
em face do
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA
, nos autos
da ação penal tombada
sob nº
0015599-80.2019
.8.08.00
1
2
.

O
processo
foi originariamente distribuído à
1
ª Vara Criminal de
Cariacica,
tendo o Ministério Público oferecido denúncia (
ID 9924979 – processo digitalizado - pp. 02-03
) imputando à ré
Marlene Nascimento de Oliveira

a
prática de dois crimes de furto
qualificados

(
artigo
155, §4º, inciso IV, duas vezes, na forma do art. 69, ambos do Código Penal)
, nos municípios de Cariacica e Vila Velha.
Ademais, ofereceu denúncia única,
alegando possível conexão entre eles.

Após
a
manifestação do D. Promotor de Justiça, d
urante a realização do ato instrutório,
o Juízo suscitado
proferiu Decisão (ID. 9924979 – pp. 5-6)

determinando o desmembramento do feito
e
declin
ando
da
competência para processar e julgar o
crime consumado no município de Vila Velha
àquele juízo,
nos seguintes termos
:

“
[...
] Analisando os autos, verifica-se não há conexão entre os eventos descritos na denúncia, sendo que o fato narrado no dia 27 de dezembro de 2018 se deram na comarca de Vila Velha, enquanto o fato narrado no dia 22 de junho de 2019 se deu na comarca de Cariacica. Segundo o art. 70 do Código de Processo Penal “A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução”. O representante do Ministério Público, em sua manifestação ID 44597593, opinou pela remessa dos autos ao Juízo no qual ocorreram os fatos. N
ão restam dúvidas, portanto, de que esta Vara, não é a competente para processar e julgar o delito que ocorreu em Vila Velha.
Convenho com o Ministério Público e
entendo pela incompetência territorial deste Juízo, razão pela qual declino da competência para uma das Varas Criminais de Vila Velha/ES
. Determino o prosseguimento do feito em relação ao delito ocorrido nesta comarca. [...]”.

Recebidos os autos, o
J
uízo
da

1
ª Vara Criminal de
Vila Velha
, suscitou o presente conflito negativo, afirmando que a competência
fora prorrogada e firmada no Juízo da 1ª
Vara Criminal de
Cariacica,
com os fundamentos que destaco
:

“
[...]
Ora, de fato, o delito em questão se consumou-se no município de Vila Velha. Contudo,
trata-se de regra de competência territorial, portanto relativa, razão pela qual se não houver alegação tempestiva, haverá preclusão, implicando a prorrogação da competência do Juízo inicialmente incompetente.

Diante disso, eventual alegação de incompetência pela defesa deveria ter sido alegado no momento da apresentação de resposta à acusação, o que não ocorreu no presente caso em que houve o prosseguimento do feito e inclusive fora realizada audiência de instrução com a produção de provas, sendo portanto preclusa tal alegação.

[...]
Deste modo, com estribo no art. 115, III, c/c 116, §1°, ambos do Código de Processo Penal, suscito conflito negativo de competência, devendo os autos serem remetidos ao Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado.
[...]
”.

Proferido Despacho designando o Juízo da 1ª Vara Criminal de
Cariacica/ES para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes
(ID. 9972662).

Parecer da D. Procuradoria de Justiça
(ID
10059274
)
opinando seja julgado procedente o presente Conflito de Jurisdição,
fixando
a competência do Juízo
Suscitado
(
1
º
Vara Criminal de
Cariacica
).

Após examinar os autos, concluo que
razão assiste ao
juízo
suscita
nte
.

Preambularmente, importante ressaltar que a competência, em matéria penal, é definida conforme os critérios elencados no artigo 69 do Código de Processo Penal (CPP):

Art. 69. A competência jurisdicional será determinada por:
I - o local da infração;
II - o domicílio ou residência do réu;
III - a natureza da infração;
IV - a distribuição;
V - a conexão ou continência;
VI - a prevenção;
VII - a prerrogativa de função.

Além disso, o artigo 70 do CPP dispõe que, em regra, a competência será fixada pelo lugar em que a infração se consumar ou, em caso de tentativa, pelo local onde for praticado o último ato de execução.

A respeito da competência territorial ou
ratione loci
, cumpre consignar que, de acordo com o entendimento já pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, é de natureza relativa, e, portanto, suscetível de prorrogação (STF, RHC 198277, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 03/05/2021, DJe de 27/05/2021).

Nesse sentido converge a jurisprudência das Cortes Superiores:

RECURSO EM HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. O recurso em habeas corpus não sofre o obstáculo decorrente de ter-se, em tese, a possibilidade de impugnação, mediante revisão criminal, do título condenatório. RECURSO EM HABEAS CORPUS – PREQUESTIONAMENTO – INADEQUAÇÃO. É impróprio transportar para a recorribilidade ordinária pressuposto de recurso de natureza extraordinária, o prequestionamento. CONDENAÇÃO – HIGIDEZ. Constando do título judicial condenatório notícia da comprovação da materialidade criminosa e da autoria, ante dados coligidos, descabe absolvição por falta de prova. COMPETÊNCIA TERRITORIAL – DEFINIÇÃO. A competência territorial é definida considerado o local de consumação do crime – artigo 70 do Código de Processo Penal. COMPETÊNCIA TERRITORIAL – NULIDADE RELATIVA – PRECLUSÃO. Vício decorrente de incompetência territorial encerra nulidade relativa, devendo ser articulado em momento oportuno, sob pena de preclusão. (RHC 140653, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 29-03-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-071 DIVULG 14-04-2021 PUBLIC 15-04-2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO. TESE DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE EXAME SOB A ÓTICA TRAZIDA NA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NULIDADE RELATIVA. QUESTÃO NÃO IMPUGNADA OPORTUNAMENTE. PRECLUSÃO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Hipótese em que o Tribunal a quo não examinou a demanda acerca da competência sob a ótica trazida na impetração - competência territorial -, razão pela qual o seu exame diretamente por esta Corte fica obstado, sob pena de indevida supressão de instância.

2. É firme a jurisprudência no sentido de que a nulidade decorrente da inobservância das regras de competência territorial é relativa, restando sanada se não alegada em momento oportuno. In casu, a incompetência ratione loci não foi arguida oportunamente, por meio de exceção, razão pela qual fica operada a preclusão, prorrogando-se a competência firmada.

3. Não se acolhe a pretensão de absolvição, pois a desconstituição do entendimento adotado pelas instâncias ordinárias, para absolver o agravante, demandaria revolvimento de matéria fático-probatória dos autos, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 713.818/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022.)

Dessarte, caso não impugnada a competência territorial no momento processual adequado, qual seja, no prazo para apresentação da defesa preliminar (art. 108 do CPP), opera-se a preclusão, com consequente prorrogação da competência para o processamento e julgamento do feito.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o recebimento da denúncia consolida a competência relativa do Juízo, aplicando-se, por analogia (art. 3º do CPP), o princípio da
perpetuatio jurisdictionis
previsto no art. 43 do Código de Processo Civil (STJ, CC n. 181.726/PR, rel. Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 08/09/2021, DJe de 17/09/2021).

Em análise da Ação Penal objeto da suscitação do conflito,
o Ministério Público oferec
eu den
úncia imputando à ré
Marlene Nascimento de Oliveira
prática de dois crimes de furto
qualificados

(155, §4º, inciso IV, duas vezes, na forma do art. 69, ambos do Código Penal)
, praticados nos municípios de Cariacica e Vila Velha, alegando possível conexão entre eles.

O feito fora originalmente distribuído para a 1ª Vara Criminal de Cariacica
,
que recebeu, preliminarmente, a
denúncia (
ID 9924979 – processo digitalizado – pp.
35
).

Após a
ré
ser
citada
(
ID 9924979 – processo digitalizado – pp.
42-v)
e
apresentado resposta à acusação
ID 9924979 – processo digitalizado – pp.
44)
, sem suscitar preliminar ou exceção referente a suposta incompetência do juízo. Na sequência, proferida decisão
de
receb
imento
definitiv
o

d
a denúncia,
na forma do art. 399 do Código de Processo Penal,
e designad
a
Audiência de Instrução e Julgamento
(
ID 9924979 – processo digitalizado - pp.
46)
.
pp.
46)
.

Somente a
pós manifestação do D. Promotor de Justiça, d
urante a realização do ato instrutório,
o Juízo suscitado
proferiu Decisão (ID. 9924979 – pp. 5-6)

determinando o desmembramento do feito
e
declin
ando
da
competência para processar e julgar o
crime consumado no município de Vila Velha.

Portanto
, no presente caso, verifica-se que a competência do Juízo suscitado fo
ra
prorrogada
com o recebimento da denúncia e
sem qualquer impugnação tempestiva pelas partes, inexistindo fundamento para o
posterior
deslocamento da competência.

Arrimado nas considerações ora tecidas, e, na linha do parecer do e. Procurador de Justiça,
JULGO PROCEDENTE
o Conflito de Competência, a fim de declarar
competente
o juízo
suscitado
(1ª Vara Criminal de Cariacica)
.

Dê-se ciência do inteiro teor desta decisão aos Juízes Suscitante e Suscitado.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)